Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747726-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICTOR MARQUES CRUZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SANTOS DE PINNA DESPACHO Em que pese a desobrigação de anexar documentos dos autos originais com o advento do PJe, há restrição de acesso às peças do feito de origem, razão pela qual concedo ao agravante o prazo de 10 dias para juntar as peças mais relevantes para o justo deslinde do feito, em especial a sentença, o cumprimento de sentença, o bloqueio de valores, a impugnação em sua íntegra (com os documentos que comprovariam o comprometimento substancial da retirada do valor para o sustento de sua família) e a decisão que acolheu a impugnação. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora